Tribunal: TJES
Processo: 5005833-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005833-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE GALLOTT RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5833
-
75
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: WALACE GALLOTT RODRIGUES

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª VARA DA CO
MARCA DE

BAIXO GUANDU

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO
E
DENEGADA A ORDEM.

1.

Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princ
í
pio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo

à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes.

2.
Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautela
r.

3
.
N
o que
tange
ao requerimento subsidiário de concessão da ordem perante a adoção de medidas alternativas à prisão, de ver-se que as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram serem insuficientes as medidas diversas, presentes no art. 319 do Código de Processo Pena
l.

4.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
5833
-
75
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: WALACE GALLOTT RODRIGUES

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª VARA DA CO
MARCA DE

BAIXO GUANDU

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

WALACE GALLOTT RODRIGUES,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO
DA
2ª VARA DA CO
MARCA DE

BAIXO GUANDU
,

que
nos autos de

n
º 0000048-02.2024.8.08.0007,
converteu a prisão em flagrante em preventiva do autuado, pela
I
mputação da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.34306.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
por ausência de fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva do paciente. Argumenta, também, a nulidade da autuação do flagrante e a inexistência de provas concretas de autoria delitiva.

Pugna, p
ortanto,
pela
concessão
da liminar,
no sentido de que seja revogada, de imediato, a prisão do paciente, dada a manifesta ilegalidade da constrição, com a respectiva emissão de alvará de soltura, nos termos da fundamentação
.

Decisão no mov. ID 8287581, indeferindo a liminar postulada.

Pois bem.

A
pós análise dos autos, entendo
que n
a decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, não se evidencia qualquer ilegalidade, posto que externa pormenorizadamente os motivos que ensejaram o cárcer
e
, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Com relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que:
“.. evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, uma vez que
o crime possui pena máxima superior a quatro anos
. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Diante desse contexto,
verifico que se encontram reunidos os requisitos para adoção da medida de excepcionalidade uma vez que presente os indícios de autoria e materialidade
. Para além disso, o flagrado possui um procedimento em trâmite pela prática de delito da mesma natureza, e
duas condenações criminais definitivas pela prática de delitos previsto no estatuto do desarmamento, demonstrando que o flagrado possui vida em conflito com a justiça
. Saliento que a
quantidade expressiva de entorpecentes encontrado na posse do autuado demonstram a sua periculosidade
. Sendo assim, considerando o histórico do autuado e a gravidade em concreto da conduta do autuado, entendo que a segregação cautelar é medida que se impõe no presente caso. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado
WALACE GALLOTT RODRIGUES
em
PRISÃO PREVENTIVA
.
(...)”
grifei

Efetivamente, os fatos imputados ao paciente são relevantes, para além da gravidade inerente ao crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos em sua posse, além de possuir um procedimento em trâmite pela prática de delito da mesma natureza, bem como duas condenações criminais definitivas pela prática de delitos previstos na Lei nº 10.826/06, demonstrando-se, efetivamente, indivíduo de alta periculosidade.

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do coact
o.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste
e
g. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Em continuidade
,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Também
,
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”

(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, mostra-se evidente que os pedidos formulados pelo ilustre impetrante em favor do paciente não devem prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)